Tribunal: TJMT
Processo: 1025820-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025820-50.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUIS RICARDO ALVARENGA FLORES - CPF: 098.267.141-51 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025820-50.2025.8.11.0000

PACIENTE: LUIS RICARDO ALVARENGA FLORES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA EM GRAVIDADE ABSTRATA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRANDO RISCO À ORDEM PÚBLICA OU À INSTRUÇÃO CRIMINAL. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. LIMINAR RATIFICADA. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado para revogar prisão preventiva decretada em audiência de custódia, em razão da apreensão de cinco porções de cocaína (9,19g), substituindo-a por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresentou fundamentação concreta apta a demonstrar a necessidade da medida extrema, ou se é cabível sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada baseou-se exclusivamente na gravidade abstrata do delito e em ilações sobre possível reiteração criminosa, sem apresentar dados objetivos que indiquem risco atual à ordem pública ou à instrução criminal.

4. A pequena quantidade de droga apreendida, a primariedade do acusado e a inexistência de indícios de conduta voltada a prejudicar a instrução processual indicam a suficiência de medidas cautelares alternativas.

5. A prisão preventiva, por força do art. 282, § 6o, do CPP, é medida excepcional, devendo ser adotada apenas quando não houver outra cautelar adequada e suficiente ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Tese de julgamento:
"A prisão preventiva não pode se fundar apenas na gravidade abstrata do crime. Ausentes elementos concretos que indiquem risco à ordem pública ou à instrução criminal, é possível a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6o; 312; 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 124.306/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02.02.2016; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.02.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025820-50.2025.8.11.0000

PACIENTE: LUIS RICARDO ALVARENGA FLORES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Luís Ricardo Alvarenga Flores
, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo plantonista do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá.

Aduz que
não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar.

Sustenta que
“o paciente é pessoa trabalhadora, lavador de carros, possui residência fixa na cidade de Cuiabá, é réu primário, inexistindo indícios de que o mesmo, uma vez solto, irá atentar contra a ordem pública, frustrar a instrução processual ou evadir-se do distrito da culpa para inviabilizar a aplicação da lei penal”,
razão pela qual a prisão preventiva deve ser substituída pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A liminar pleiteada foi deferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025820-50.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá, que decretou-lhe a custódia para garantia da ordem pública.

Exsurge dos autos que, no dia
31 de julho de 2025
, durante patrulhamento no bairro Pedregal, a guarnição da viatura 1D36 foi abordada por populares que relataram a presença de um homem, vestindo calça jeans e sem camisa, vendendo drogas nas proximidades do miniestádio local. A equipe se dirigiu ao local indicado e, ao avistar a viatura, o suspeito empreendeu fuga a pé. Após buscas, ele foi localizado em uma distribuidora, onde havia diversas pessoas. Durante abordagem e revista pessoal, foram encontradas quatro porções de substância análoga à cocaína.

Na audiência de custódia, ocorrida na mesma data da prisão do paciente, a autoridade coatora, após verificar a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, homologou o flagrante e o converteu em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

[...] Assim, a prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus comissi delicti” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum libertatis” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do flagrante perpetrado e dos relatos colhidos pela i. Autoridade Policial, em especial o depoimento dos policiais que realizaram a abordagem.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao “periculum libertatis”, consubstanciada na manutenção da ordem pública, ante a gravidade concreta do ilícito cometido, conforme consta do auto de apreensão lavrado pela autoridade policial (ID 202782960).

In casu, a decretação da preventiva é mister no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade do crime, visto que a deterioração causada pela substância entorpecente apreendida, que coloca em risco a integridade do meio social.

Além do mais, outros crimes mais graves poderão ocorrer acaso não se reforce o senso de responsabilidade do flagrado. Isto porque, como é cediço, o crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes culmina no cometimento de outros tantos delitos (furtos, roubos e receptações), além de causar intenso malefício às pessoas que vivem em sociedade, dada a nocividade das substâncias. Por tais razões, o Estado deve apresentar combatividade energética contra crimes de tal natureza, ensejando a constrição cautelar como garantia da ordem pública.

Deste modo, tem-se que o flagrado deve, ao menos por ora, permanecer custodiado, pois que se depreende dos autos que poderá voltar a cometer os mesmos ilícitos ora narrados, acaso seja solto.

Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade e do modus operandi do crime.

[...]

Não bastasse a gravidade em concreto do ilícito, ao ver a viatura policial o requerido empreendeu fuga descumprindo as ordens de parada.

[...]

Portanto, mister a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, à luz do art. 313, I do CPP.

Ocorre que a prisão preventiva
, como modalidade de tutela cautelar, não se confunde com tutela antecipatória. Enquanto a primeira busca assegurar a
utilidade
e
eficácia
do provimento jurisdicional final, a segunda busca
adiantar
os resultados da sentença a ser proferida. Uma tem natureza conservativa; outra natureza satisfativa.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6o).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“substituída”
por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Assim,
as circunstâncias fáticas do caso
é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso em tela, após analisar as circunstâncias que norteiam o caso em apreço, não visualizo – pelo menos por ora – a imprescindibilidade da medida extrema imposta à Luís Ricardo Alvarenga Flores.

Não questiono, aqui, a gravidade dos fatos imputados ao acusado, pois, segundo apurado, ele foi preso em posse de 5 (cinco) porções de
cocaína
, pesando aproximadamente
9,19 gramas
.

Contudo, não obstante a gravidade da conduta atribuída ao paciente, a análise detida do acervo probatório constante dos autos revela a ausência de elementos empíricos concretos que demonstrem sua elevada periculosidade ou a probabilidade de reiteração delitiva em caso de liberdade.

Isso porque, além de a quantidade de entorpecente apreendida não se mostrar significativa, inexiste nos autos qualquer dado objetivo que aponte que a liberdade do paciente represente risco à ordem pública ou que favoreça a repetição da conduta delitiva.

A decisão que decretou sua custódia, ao contrário, encontra-se pautada em aspectos inerentes ao delito apurado e se apoia em ilações e conjecturas acerca da possibilidade de reiteração, desconsiderando a primariedade do acusado, condição que deve ser valorada em seu benefício.

Por fim, não há nos autos qualquer indício concreto de que o acusado pretenda, de alguma forma, dificultar a instrução criminal, seja mediante destruição de provas, intimidação de testemunhas ou criação de álibis falsos para evadir-se da responsabilização penal.

Com base em tais premissas, entendo cabível a substituição da prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, por se afigurarem adequadas e suficientes ao caso em apreço, sobretudo para garantir a ordem pública.

Sublinhe-se que tal medida, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6o, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Destarte, conservo a decisão liminar que substituiu a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para o fim de
conceder a ordem
de
habeas corpus
em favor do réu
Luís Ricardo Alvarenga Flores
e, de consequência, substituo a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão
já prescritas.

Por fim, fica o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025